Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO. ABANDONO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INTERESSE. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. EFETIVADADE.
1. Evidenciado o interesse do exequente, ainda que mediante petição extemporânea, deve-se dar seguimento ao cumprimento de sentença, em respeito aos princípio da cooperação, da efetividade e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere.
2. Deu-se provimento ao recurso.